Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE ASFIXIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. CREDIBILIDADE. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. “A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.
3. Na hipótese, o pedido de afastamento da qualificadora do homicídio, consistente no emprego de asfixia, não merece prosperar, posto que, há fortes indícios de que o crime foi praticado nas circunstâncias descritas na denúncia, ou seja, em tese, a vítima foi arrastada pelo denunciado para o interior de um veículo e faleceu em razão de asfixia, conforme atesta o laudo de exame de corpo de delito. Portanto, a questão deve ser submetida ao julgamento dos jurados, pois a exclusão de qualificadora só é viável quando manifestamente improcedente ou dissociada do contexto fático-probatório.
4. Não há razão para o afastamento da prova pericial, se ausente fundamento idôneo, demonstrando que o perito responsável pelo laudo do exame de corpo de delito (da vítima) tenha ultrapassado os limites de sua designação, tampouco, emitido opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico objeto da perícia.
5. O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser indeferido se permanecem hígidos os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para a decretação da prisão preventiva do réu.
6. Para que a matéria seja considerada prequestionada, não há necessidade de referência expressa aos dispositivos questionados, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
7. Recurso desprovido.